Tribunal: TJMT
Processo: 1020815-12.2023.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020815-12.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAROLINI BENEDITA DA SILVA - CPF: 070.372.741-94 (APELANTE), GABRIELLE GOMES DE MORAIS - CPF: 061.573.461-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS JOSE LEITE MOREIRA - CPF: 852.693.951-34 (ASSISTENTE), DIONISIO SALES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), PAULO FARIA DE ALMEIDA - CPF: 882.368.621-00 (ASSISTENTE), RICARDO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 020.584.811-78 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINI BENEDITA DA SILVA - CPF: 070.372.741-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. CONFISSÃO DA CORRÉ. EXERCÍCIO DO DIREITO AO SILÊNCIO PELA APELANTE. TRÁFICO NA MODALIDADE "FORMIGUINHA". DOSIMETRIA ADEQUADA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que a condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para manter a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, considerando que ela exerceu seu direito constitucional ao silêncio e que a defesa alega insuficiência probatória, invocando o princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está inequivocamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão e pelo Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.105819-A01, que confirmou a presença de cocaína nas substâncias apreendidas, com peso total de 11,70g.

4.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto na fase investigativa quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são convergentes e detalhados, descrevendo que a apelante conduzia a motocicleta utilizada para o transporte e entrega da droga, exercendo papel fundamental na cadeia executória do delito.

5.

O depoimento da testemunha Paulo Faria de Almeida confirma que as acusadas foram até sua residência para entregar drogas ao indivíduo Dionisio, corroborando a tese acusatória de que ambas estavam envolvidas na prática delitiva.

6.

A confissão da coacusada em juízo, confirmando a veracidade dos fatos narrados na denúncia, constitui elemento probatório relevante que, embora não seja suficiente isoladamente, soma-se aos demais elementos de prova.

7.

O exercício do direito ao silêncio pela apelante, embora constitua garantia fundamental que não pode ser interpretada em seu desfavor, não tem o condão de afastar os demais elementos probatórios que indicam sua participação no delito.

8.

As circunstâncias da abordagem evidenciam a prática do tráfico de drogas: a forma como as acusadas se deslocavam pela via pública, a entrega de objetos para um indivíduo que tentou se desfazer das drogas ao perceber a aproximação policial, e a apreensão de valor em espécie correspondente ao preço da droga.

9.

A quantidade de droga apreendida (11,70g de cocaína), embora não seja expressiva, não afasta a caracterização do delito de tráfico quando as circunstâncias do caso evidenciam a destinação comercial da substância, configurando o chamado "tráfico formiguinha".

10.

A não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 justifica-se pelos indícios de que a apelante se dedica a atividades criminosas, conforme relatado pelo policial militar que afirmou que as acusadas já haviam sido presas anteriormente pelo mesmo delito, com o mesmo modus operandi.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

Os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.

O exercício do direito constitucional ao silêncio não pode ser interpretado em desfavor do acusado, mas tampouco tem o condão de afastar os demais elementos probatórios que indicam sua participação no delito.

3.

A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do delito de tráfico quando as circunstâncias do caso evidenciam a destinação comercial da substância, configurando o chamado "tráfico formiguinha".

4.

A dedicação a atividades criminosas, que afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, pode ser inferida das circunstâncias do caso concreto, não sendo necessária a existência de condenação anterior transitada em julgado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, art. 197; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, §4º; CP, arts. 33, §2º, "b", e 59.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 8 do TJMT:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabrielle Gomes de Morais

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que a condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (id. 288658973).

Inconformada com a sentença condenatória,
Gabrielle Gomes de Morais

interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública (id. 288658977). Em suas razões recursais, sustenta, em resumo, a insuficiência probatória para a condenação, argumentando que o juízo sentenciante não observou a fragilidade das provas produzidas em juízo. Alega que a confissão da coacusada, por si só, não é suficiente para sustentar um decreto condenatório, sendo imprescindível que esteja corroborada por provas idôneas e independentes. Aduz que o fato de a apelante ter optado por exercer seu direito constitucional ao silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor ou como indicativo de culpa. Argumenta, ainda, que não há nos autos qualquer elemento técnico, como perícia em aparelhos celulares, interceptações telefônicas ou vigilância prévia que indique que as rés estavam inseridas em uma estrutura voltada ao tráfico. Por fim, invocando o princípio do in dubio pro reo, requer a absolvição da apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 288658989).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a confissão da corré CAROLINI, aliada aos depoimentos coerentes dos policiais militares e da testemunha Paulo Faria de Almeida, são suficientes para embasar a condenação da apelante. Ressalta que os depoimentos dos policiais são idôneos e aptos para fundamentar a condenação, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar suas declarações. Destaca, ainda, que o modus operandi utilizado pelas acusadas trata-se da modalidade denominada popularmente como "tráfico formiguinha", sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida para a caracterização do delito (id. 288658988).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Crsitina Bardusco Silva, manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, afirmando que as provas colhidas nas fases extrajudicial e judicial não deixam dúvidas de que a apelante, em coautoria com a corré Carolini, vendeu/transportou/entregou drogas para os usuários Dionisio Sales de Oliveira e Paulo Faria de Almeida. Ressalta que, embora o silêncio seja um direito do acusado garantido pela Constituição Federal e não possa ser utilizado em seu prejuízo, a apelante não apresentou qualquer versão sobre os fatos, nem mesmo para alegar que apenas deu carona para a corré sem saber que ela carregava drogas (id. 296996357), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – APELANTE
condenada pela prática da conduta tipificada no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
–
Irresignação da defesa:
Invocando o princípio in dubio pro reo requer a absolvição da APELANTE –
O pedido não procede:
As provas juntadas ao feito, notadamente os depoimentos das testemunhas responsáveis pela prisão da APELANTE e da corré que relataram as condições que desenvolveram a ação, a quantidade de drogas apreendidas, somado aos depoimentos dos usuários que adquiriram as drogas e a confissão judicial da acusada Carolini comprovam a autoria em relação a GABRIELLE sendo descabida a absolvição pretendida pela defesa –
Pelo conhecimento do apelo e seu improvimento
.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Gabrielle Gomes de Morais

contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de
Gabrielle Gomes de Morais
e
Carolini Benedita da Silva
, imputando-lhes a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em razão de fatos ocorridos no dia 22 de março de 2023, por volta das 16h03min, na Rua Messias, nº 25, bairro Canelas, em Várzea Grande/MT.

Segundo a exordial acusatória, as denunciadas, em conluio e união de esforços, "transportaram" e "venderam" drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia que policiais militares realizavam rondas quando avistaram as acusadas em uma motocicleta de placa NJR-2437, trafegando pelo bairro sem a devida atenção no trânsito. Ao realizarem a aproximação para abordagem, visualizaram o momento em que
Carolini
, que estava na garupa da moto, estendeu a mão e entregou algo para o indivíduo Dionisio Sales de Oliveira, que estava parado no portão de uma residência.

Ao perceber a presença da guarnição, Dionisio tentou evadir-se, mas foi alcançado pelos policiais. Em revista pessoal, foi localizado no bolso do short dele 02 (duas) porções de cocaína. Em continuidade, o dono da residência, Paulo Faria de Almeida, franqueou a entrada dos agentes no local, onde foram feitas revistas e localizadas mais 06 (seis) porções de cocaína e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, próximo ao portão. Durante revista pessoal em Paulo, foi localizado em seu bolso o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie.

Em entrevista informal, Dionisio afirmou que pegou o entorpecente com
Carolini
, e Paulo afirmou que é usuário de pasta base de cocaína. Por sua vez,
Gabrielle
teria confessado que levou oito porções de cocaína para Paulo, e que em contrapartida receberia o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Narra a exordial acusatória:

“1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1020815- 12.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 22 de março de 2023, por volta das 16h03min, na Rua Messias, nº 25, bairro Canelas em Várzea Grande/MT, GABRIELE GOMES DE MORAIS e CAROLINI BENEDITA DA SILVA, em conluio e união de esforços, “transportaram” e “venderam” drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares realizavam rondas, quando avistaram GABRIELE e CAROLINI em uma motocicleta de placa NJR-2437, trafegando pelo bairro sem a devida atenção no trânsito. Desse modo, foi realizada a aproximação para abordagem, ocasião em que visualizaram o momento em que CAROLINI, que estava na garupa da moto, estendeu a mão e entregou algo para o indivíduo Dionisio Sales de Oliveira, que estava parado no portão de uma residência.

3) Ressai dos autos, que ao perceber a presença da guarnição, Dionisio tentou evadir, mas foi acompanhado pelos policiais, que lograram êxito em realizar sua abordagem. Em revista pessoal, foi localizado no bolso do short dele 02 (duas) porções de Cocaína. Em continuidade, o dono da residência, Paulo Faria de Almeida, franqueou a entrada dos agentes no local, onde foram feitas revistas e localizaram mais 06 (seis) porções de Cocaína e 01 (uma) porção de pasta base de Cocaína, próximo ao portão. Durante revista pessoal em Paulo, foi localizado em seu bolso o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie.

4) Em entrevista informal, Dionisio afirmou que pegou o entorpecente com CAROLINI, e Paulo afirmou que é usuário de pasta base de Cocaína. Por sua vez, GABRIELLE confessou que levou oito porções de Cocaína para Paulo, e que em contrapartida receberia o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

5) Diante dos fatos, as denunciadas foram encaminhadas a delegacia de polícia e, perante a Autoridade Policial, ambas utilizaram-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (IDs 120499558 e 120499559).

6) Ao serem ouvidos na delegacia, Paulo afirmou que havia pedido a droga via aplicativo WhatsApp para a denunciada CAROLINI, e pagaria o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). (IDs 120499554 e 120499555).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 120499546, pelo Termo de Apreensão de ID 120499548, pelo Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.105819-A01 em ID 120499550, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de COCAÍNA pesando, 11,70 g (onze gramas e setenta centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GABRIELE GOMES DE MORAIS e CAROLINI BENEDITA DA SILVA, como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 na forma do artigo 29 do Código Penal...”
(id. 288658902).

Após regular instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia para condenar ambas as acusadas como incursas nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhes a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa pleiteia a absolvição da apelante por insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Passo à análise pormenorizada da controvérsia criminal sub examine.

Da materialidade delitiva

A materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se inequivocamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão e, principalmente, pelo Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.105819-A01, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de cocaína, pesando 11,70g (onze gramas e setenta centigramas).

Impende consignar que a materialidade do delito de tráfico de drogas não se restringe apenas à apreensão da substância entorpecente, mas engloba todo o conjunto de elementos circunstanciais que evidenciam a destinação comercial da droga.

Trata-se, pois, de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, cuja consumação pode ocorrer mediante a prática de qualquer dos núcleos verbais constantes do preceito primário da norma incriminadora, sendo despicienda a efetiva comprovação da mercancia para sua caracterização.

In casu
, além da apreensão da substância entorpecente devidamente periciada e identificada como cocaína, foram colhidos diversos outros elementos circunstanciais que corroboram a materialidade delitiva, como o valor em espécie encontrado com o comprador, correspondente exatamente ao preço da droga (R$ 400,00), bem como as circunstâncias da abordagem, que evidenciam a prática da mercancia, conforme será detalhadamente analisado quando do exame da autoria delitiva.

Da autoria delitiva

No que concerne à autoria delitiva, cumpre analisar minuciosamente o acervo probatório amealhado aos autos, a fim de verificar se há elementos suficientes para embasar o decreto condenatório em relação à apelante
Gabrielle Gomes de Morais
, considerando que a defesa sustenta a insuficiência probatória e pleiteia a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Na fase investigativa
, os policiais militares Ricardo do Nascimento Dias e Carlos José Leite Moreira prestaram depoimentos convergentes, narrando que avistaram duas pessoas em uma motocicleta Honda Titan, vermelha, placa NJR-2437, trafegando pelo bairro sem a devida atenção no trânsito. Ao realizarem a aproximação para abordagem, visualizaram o momento em que a pessoa na garupa, posteriormente identificada como
Carolini Benedita da Silva
, estendeu a mão e entregou algo para um homem que estava em frente ao portão de uma residência. Na condução da motocicleta estava a acusada
Gabrielle Gomes de Morais
.

Ao perceberem a presença da guarnição, o homem tentou fugir e abalroou no portão da residência. Feita a abordagem e revista pessoal, foram encontradas no bolso do short do conduzido, identificado como Dionizio Sales de Oliveira, 02 porções análogas à cocaína, em embalagem plástica de cor azul, do tipo trouxinha. Com autorização e acompanhamento de Paulo Farias de Almeida, proprietário da casa, foram encontradas 06 porções com as mesmas características das porções encontradas no bolso do conduzido Dionízio, além de uma porção análoga à pasta-base de cocaína, em embalagem plástica de cor branca, próximo ao portão. Foi encontrada no bolso do conduzido Paulo a quantia de R$ 400,00, em cédulas.

Em conversa com Dionizio, este informou que pegou as porções de entorpecentes da conduzida
Carolini
. Paulo disse que é apenas usuário de pasta-base de cocaína. A conduzida Gabrielle relatou que levou 08 porções de substância análogas à cocaína para o conduzido Paulo e que receberia o valor de R$ 400,00.

Em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Ricardo do Nascimento Dias e Carlos José Leite Moreira ratificaram integralmente seus depoimentos prestados na fase investigativa, descrevendo com riqueza de detalhes como se deu a abordagem das acusadas e a apreensão dos entorpecentes.

O policial militar
Ricardo do Nascimento Dias
afirmou que estavam em rondas quando visualizaram duas pessoas em uma motocicleta, as quais realizavam zigue-zague na pista, olhando de um lado para o outro, como se estivessem procurando algum endereço. Em seguida, passaram em um cruzamento sem a devida atenção, até que pararam em frente a uma residência, ocasião em que a pessoa que estava na garupa entregou algo a um indivíduo, o qual gritou "polícia!" e correu para dentro do imóvel.

Narrou que um colega foi em direção a esse indivíduo, enquanto ele foi abordar as ocupantes da motocicleta. O rapaz que havia corrido para dentro da residência tentou arremessar alguns objetos, que bateram no muro e voltaram, sendo que em verificação foi possível perceber que se tratavam de porções de cocaína embaladas, além das que estavam em seu bolso. Ao ser abordado, o indivíduo relatou que havia pegado as porções com a acusada e ela afirmou que havia entregado a ele, pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Em razão disso, realizaram uma verificação no imóvel, mas nada de ilícito foi encontrado. Ademais, o valor da droga foi encontrado com o indivíduo. Segundo o policial, Gabrielle estava pilotando a moto e a passageira
Carolini
havia entregado a droga.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Carlos José Leite Moreira
, que afirmou que estavam em patrulhamento quando observaram a movimentação da aludida motocicleta, que levantou a suspeita da guarnição. Desse modo, observaram quando a pessoa que estava na motocicleta estendeu a mão para um indivíduo, entregando-lhe algo, sendo que o mesmo pegou a droga e jogou para o muro. Além disso, ao realizarem sua abordagem, encontraram as porções de cocaína, além de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que seria destinado a pagar o entorpecente.

A testemunha
Paulo Faria de Almeida
, ouvida em juízo, disse que estava em casa quando as acusadas chegaram e disseram que tinham que entregar algo para o indivíduo Dionizio. Segundo Paulo, Dionizio pediu para que elas entregassem oito trouxinhas de cocaína e ele acredita que o pedido foi feito através de ligação no aplicativo WhatsApp. Ademais, confirmou que a droga também foi jogada no quintal da casa e que não as conhece bem, apenas sabe quem são.

Em seu interrogatório judicial, a coacusada
Carolini Benedita da Silva
confessou a prática do delito, confirmando que os fatos narrados na denúncia são verídicos.

Por sua vez, a apelante
Gabrielle Gomes de Morais
optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Diante desse quadro probatório, impende analisar se há elementos suficientes para embasar a condenação da apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

A defesa sustenta que a confissão da corré, por si só, não é suficiente para sustentar um decreto condenatório, sendo imprescindível que esteja corroborada por provas idôneas e independentes. Argumenta, ainda, que o fato de a apelante ter optado por exercer seu direito constitucional ao silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor ou como indicativo de culpa.

Com efeito, o artigo 197 do Código de Processo Penal estabelece que
"O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância."
. Assim, a confissão da corré, isoladamente considerada, não seria suficiente para embasar a condenação da apelante.

Com efeito, o direito ao silêncio é garantia constitucional insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, não podendo ser interpretado em desfavor do acusado. Trata-se de corolário do princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
), segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.

Não obstante, impende consignar que o exercício do direito ao silêncio, embora não possa ser interpretado em desfavor do acusado, tampouco tem o condão de afastar os demais elementos probatórios que indicam sua participação no delito.

In casu
, a condenação da apelante não se fundamenta exclusivamente na confissão da corré ou em interpretação desfavorável do seu silêncio, mas em um conjunto robusto de provas que evidenciam sua participação no delito de tráfico de drogas.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto na fase investigativa quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são convergentes no sentido de que a apelante
Gabrielle Gomes de Morais
conduzia a motocicleta utilizada para o transporte e entrega da droga, exercendo, assim, papel fundamental na cadeia executória do delito. A condução do veículo utilizado para o transporte da droga, longe de constituir participação de menor importância, representa contribuição essencial para a consecução do objetivo criminoso, integrando o próprio núcleo do tipo penal "transportar".

Ademais, segundo o relato policial, a própria apelante teria admitido, em conversa informal no momento da abordagem, que levou oito porções de cocaína para Paulo e que receberia o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Embora tal admissão não tenha sido formalizada em sede policial ou judicial, constitui elemento indiciário que, somado aos demais elementos probatórios, corrobora a tese acusatória.

No que concerne ao valor probatório dos depoimentos policiais, a doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas no sentido de que, quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova, não havendo razão para desacreditá-los apenas em função da condição funcional das testemunhas.

Nesse diapasão, impende consignar que os agentes policiais, no exercício de suas funções constitucionais de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, gozam de presunção de legitimidade e veracidade em seus atos, presunção esta que, embora relativa (juris tantum), somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

In casu
, não há nos autos qualquer elemento que indique que os policiais teriam interesse em incriminar falsamente a apelante, sendo seus depoimentos corroborados pelas demais provas produzidas, notadamente pelo depoimento da testemunha Paulo Faria de Almeida e pela confissão da corré
Carolini Benedita da Silva
.

As circunstâncias da abordagem também evidenciam a prática do tráfico de drogas. A forma como as acusadas se deslocavam pela via pública, realizando zigue-zague e olhando para os lados como se procurassem um endereço, a entrega de objetos para um indivíduo que, ao perceber a aproximação policial, tentou se desfazer das drogas, bem como a apreensão de valor em espécie correspondente ao preço da droga, são elementos que, analisados em conjunto, não deixam dúvidas quanto à prática do delito de tráfico.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”
.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT:
“... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Ressalte-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, como na espécie, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, o depoimento da testemunha Paulo Faria de Almeida confirma que as acusadas foram até sua residência para entregar drogas ao indivíduo Dionizio, o que corrobora a tese acusatória de que ambas estavam envolvidas na prática delitiva.

Impende consignar, outrossim, que para a caracterização do delito de tráfico de drogas, não se exige a comprovação da efetiva mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, dentre as quais se incluem
"transportar"
e
"entregar a consumo"
, condutas estas que, conforme demonstrado pelo conjunto probatório, foram praticadas pela apelante em coautoria com a corré.

Ainda, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda,
transporte da substância ou entrega a consumo
, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o artigo 156 do Código de Processo Penal dispõe que “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

No que concerne à alegação defensiva de que não há nos autos qualquer elemento técnico, como perícia em aparelhos celulares, interceptações telefônicas ou vigilância prévia que indique que as rés estavam inseridas em uma estrutura voltada ao tráfico, cumpre ressaltar que tais elementos, embora possam reforçar a prova da autoria delitiva, não são imprescindíveis para a caracterização do delito de tráfico de drogas, especialmente quando há outros elementos probatórios suficientes para embasar a condenação, como ocorre no caso em tela.

Ademais, a quantidade de droga apreendida (11,70g de cocaína), embora não seja expressiva, não afasta a caracterização do delito de tráfico, especialmente quando as circunstâncias do caso evidenciam a destinação comercial da substância. Trata-se do chamado
"tráfico formiguinha"
, modalidade em que o agente transporta ou comercializa pequenas quantidades de droga, muitas vezes com o intuito de dificultar a caracterização do delito.

Neste contexto, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, as circunstâncias da abordagem, notadamente a forma como as acusadas se deslocavam pela via pública, a entrega da droga a terceiro, a tentativa de evasão e de desfazimento da droga por parte do adquirente, bem como a apreensão de valor em espécie correspondente ao preço da droga, são elementos que, analisados em conjunto, evidenciam a prática do delito de tráfico.

Destarte, analisando o conjunto probatório de forma global e sistemática, conclui-se que há elementos suficientes para embasar a condenação da apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que pressupõe a existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, o que não ocorre no caso em tela.

O princípio do
in dubio pro reo
, corolário do princípio da presunção de inocência, determina que, em caso de dúvida sobre a existência de fato relevante para a decisão do processo, deve o juiz decidir em favor do acusado. Trata-se de princípio fundamental do processo penal, que visa a proteger o
status libertatis
do acusado contra condenações baseadas em provas insuficientes ou duvidosas.

Não obstante, a aplicação do referido princípio pressupõe a existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, não sendo suficiente a mera alegação defensiva de insuficiência probatória quando o conjunto probatório, analisado de forma global e sistemática, aponta inequivocamente para a responsabilidade penal do acusado.

In casu
, conforme exaustivamente demonstrado, o conjunto probatório carreado aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares, o depoimento da testemunha Paulo Faria de Almeida e a confissão da coacusada
Carolini Benedita da Silva
, aliados às circunstâncias da abordagem, não deixam dúvidas quanto à participação da apelante no delito de tráfico de drogas, razão pela qual não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Da dosimetria da pena

No que concerne à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, considerando favoráveis à apelante todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o magistrado entendeu não ser aplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por entender que as acusadas não preenchem os requisitos essenciais para o seu reconhecimento, já que demonstraram se dedicar a atividades criminosas.

Quanto a não aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, cumpre ressaltar que, para a concessão do referido benefício, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração a organização criminosa.

A referida minorante, conhecida como
"tráfico privilegiado"
, foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com o escopo de conferir tratamento penal mais benéfico ao agente que, embora incurso nas penas do delito de tráfico de drogas, apresenta menor grau de reprovabilidade em sua conduta, seja por sua primariedade e bons antecedentes, seja por não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Trata-se, pois, de política criminal que visa a distinguir o pequeno traficante, muitas vezes envolvido circunstancialmente com o tráfico, do grande traficante, que faz do comércio ilícito de drogas seu meio de vida e integra estruturas organizadas voltadas para a prática delitiva.

In casu
, embora não haja nos autos elementos que indiquem que a apelante possua maus antecedentes ou que integre organização criminosa, há indícios de que se dedica a atividades criminosas, conforme relatado pelo policial militar Ricardo do Nascimento Dias, que afirmou que as acusadas já haviam sido presas anteriormente pelo mesmo delito, inclusive com o mesmo modus operandi.

Ademais, o fato de a apelante ter sido flagrada transportando e entregando drogas em coautoria com outra pessoa, utilizando-se de motocicleta para facilitar a prática delitiva, evidencia certo grau de profissionalismo na atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante.

Desse modo, as circunstâncias da abordagem, notadamente a forma como as acusadas se deslocavam pela via pública, a entrega da droga a terceiro, bem como o relato policial de que já haviam sido presas anteriormente pelo mesmo delito, são elementos que, analisados em conjunto, indicam que a apelante se dedica a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, não merece reparos à dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau, que fixou a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, bem como estabeleceu o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Gabrielle Gomes de Morais
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025